Tribunal: TJBA
Processo: 0514141-90.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514141-90.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO EDSON ALVES DE FREITAS

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

SR06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À ANÁLISE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. TAXA ANUAL DE JUROS (29,68%) SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL (26,28%). APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. ALEGAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. CONTRATO QUE PREVÊ APENAS TAXAS MENSAIS E ANUAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA E ONEROSIDADE EXCESSIVA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E NA MP 2.170-36/2001. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Não há omissão no acórdão que analisa expressamente a questão da capitalização dos juros, reconhecendo sua legalidade com base nas Súmulas 539 e 541 do STJ e na constatação de que a taxa anual de juros prevista no contrato (29,68%) é superior ao duodécuplo da mensal (2,19% x 12 = 26,28%).

2. A alegação de capitalização diária não encontra respaldo nos autos, uma vez que o contrato firmado entre as partes prevê apenas taxas mensais e anuais, não havendo qualquer menção ou comprovação de cobrança de juros em periodicidade diária.

3. A pactuação expressa da capitalização mensal de juros pode ser verificada pela previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme entendimento consolidado no STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

4. Os argumentos relativos à ausência de transparência e onerosidade excessiva foram devidamente enfrentados no acórdão embargado, que analisou o contrato à luz do CDC e da jurisprudência aplicável, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação nº 0514141-90.2016.8.05.0001
, em que são Embargante
ANTONIO EDSON ALVES DE FREITAS
e Embargado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA